Tribunal: TJDFT
Processo: 0717820-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717820-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FRANCISCA MARIA PEREIRA DECISÃO Agravo interno contra decisão que, em Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por Francisca Maria Pereira, indeferiu o efeito suspensivo. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau, em decisão saneadora, indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à autora, ora agravada; reconheceu a legitimidade passiva do ora agravante; indeferiu o pedido de inclusão da União no polo passivo; rejeitou a preliminar de incompetência, arguida pelo réu, ora agravante; e, por fim, rejeitou a prejudicial de prescrição. O réu interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Reiterou a tese defendida em contestação, quanto à ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão deduzida pela autora, ora agravada. O agravante defendeu sua ilegitimidade passiva, bem como a necessidade de inclusão da União no polo passivo, e, por conseguinte, a incompetência da Justiça estadual para processar e julgar ação de origem. Tendo em vista a suspensão de todos os feitos relativos à legitimidade passiva do Banco do Brasil estabelecida no IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000, este recurso foi suspenso por decisão da Relatora originária. A suspensão foi mantida em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça até o julgamento do Tema Repetitivo 1150. Após publicação do acórdão dos processos paradigmas REsp 1895936/TO; REsp 18959410/TO e REsp 1951931/DF, julgados pelo STJ sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 1150), o feito retomou para julgamento. Os temas tratados no Agravo Interno são os mesmos do Agravo de Instrumento, justificando o julgamento conjunto. Relatado, decido. Em 13/9/2023, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp 1895936/TO; o REsp 18959410/TO e o REsp 1951931/DF sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150) e estabeleceu a seguinte tese: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.) O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, incisos V, b) do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” [grifo na transcrição] A matéria é recorrente e tem jurisprudência vinculante: Tema 1150. Conforme a tese acima fixada, o Banco do Brasil possui legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada do PASEP, saques indevidos e desfalques.O prazo prescricional é de 10 anos a contar do dia em que o titular, comprovadamente, tomar ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Não houve prescrição decenal neste caso. Afirmada a legitimidade do Banco do Brasil a competência é da Justiça Estadual, sem inclusão da União no polo passivo da ação. A prescrição é decenal, não atingindo o direito de ação da agravada. Em resumo, como houve aprovação de tese vinculante nos mesmos termos da decisão saneadora, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir, a elas acrescentando as teses do Tema Repetitivo 1150 e nego provimento ao Agravo de Instrumento. Julgo prejudicado o Agravo Interno. DISPOSITIVO Julgo prejudicado o Agravo Interno. Conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento. Comunique-se à 24a Vara Cível de Brasília. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 24 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro